Tribunal: TJMT
Processo: 1004129-81.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004129-81.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NATHAN ELIAS SPANHOL - CPF: 069.934.821-85 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), IZELSO SPANHOL (EMBARGADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), IZELANA SPANHOL GANAN - CPF: 551.635.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOÍSA CRISTINE DA COSTA SPANHOL (TERCEIRO INTERESSADO), NELIO KNIHS - CPF: 767.534.331-04 (ADVOGADO), HELENA KAROLINE DA COSTA SPANHOL (TERCEIRO INTERESSADO), ANADIR MILANEZ SPANHOL - CPF: 503.412.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IZELSO SPANHOL registrado(a) civilmente como IZELSO SPANHOL - CPF: 015.950.599-20 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 1004129-81.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: NATHAN ELIAS SPANHOL

EMBARGADO:
IZELSO SPANHOL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NATHAN ELIAS SPANHOL
contra acórdão (ID. 301035871) que negou provimento ao Agravo Interno interposto no bojo do Recurso de Apelação Cível, este, por sua vez, julgado deserto em razão da ausência de recolhimento do preparo.

O
Embargante aduz omissão e contradição quanto à indisponibilidade do sistema que habilita o parcelamento do preparo, e defende a regularidade do recolhimento.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões, pelo desprovimento (ID. 305393873).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, não há omissão, contradição ou qualquer outro vício no acórdão.

Os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria e os fatos, o que se mostra incabível.

Recapitulando, o apelo subiu ao Tribunal sem o pagamento do preparo, com alegação de ser o Apelante beneficiário da Justiça Gratuita – ID. 250681668.

No despacho (ID. 251949672) foi determinada a intimação do Recorrente para realizar o pagamento em improrrogáveis 05 (cinco) dias, facultado o parcelamento em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sob pena de deserção.

No ID. 253317668 consta manifestação do Apelante contendo
print
da tela sobre a indisponibilidade do parcelamento no sistema de arrecadação.

Na sequência, adveio
link
contendo o passo-a-passo para que o Recorrente proceda ao pagamento da guia referente ao parcelamento – ID. 256330664.

Sucessivamente, o Apelante passou a recolher o preparo indevidamente por meio de depósitos judiciais, tendo o feito sido equivocadamente remetido ao DEJAUX (ID. 257278688), equívoco esse sanado por meio da certidão ID. 269928896, cujo recorte vem a seguir:

O Apelante, contudo, seguiu recolhendo o preparo por meio indevido, qual seja o de depósito judicial, resultando na expedição de nova certidão (ID. 277414885), conforme se vê a seguir:

A despeito de todo o esclarecimento fornecido, inclusive com número de telefone para contato, o Recorrente quedou-se inerte quanto ao recolhimento das guias do FUNAJURIS, o que deu azo ao despacho ID. 277735361, oportunizando pela última vez o recolhimento do preparo na forma correta.

Ocorre que, insistiu o Apelante no equívoco e, não recolhendo o preparo, limitou-se a opor Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, tendo sido, na mesma oportunidade, reconhecida e declarada a deserção – ID. 282042363.

Sobreveio, então, Agravo Interno, o qual restou desprovido (ID. 301035871).

Por fim, foram opostos novos Embargos de Declaração (ID. 303374890).

Todavia, inexiste qualquer contradição ou omissão a serem sanadas, conforme esmiuçado acima, não havendo vício a ser sanado.

Nessa senda,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e
advirto
ao Recorrente que a oposição de novos aclaratórios, com intuito protelatório, ensejará na aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025